Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-56.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatada a ocorrência de fraude praticada por terceiro na utilização de cartão de crédito, o que caracteriza fortuito interno, não há exclusão do dever de ressarcimento pelos danos morais experimentados pelo consumidor, nos termos dos arts. 14 e 17, ambos do CDC.
2. No que diz respeito ao quantum da indenização, deve-se observar a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Fixada a indenização com observância desses parâmetros, afigura-se inviável a sua redução.
3. Apelo não provido.